Tribunal: STF
Processo: Súmula 541
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 541

O imposto sobre vendas e consignações não incide sobre a venda ocasional de veículos e equipamentos usados, que não se insere na atividade profissional do vendedor, e não é realizada com o fim de lucro, sem caráter, pois, de comercialidade.

[{"tipo": "topico", "texto": "Súmula 541e operações não comerciais7. Deve-se, por fim, em operações não comerciais, como se caracterizam aquelas com salvados de sinistro, considerar o entendimento inscrito dasúmula 541, que afasta a incidência do ICMS em relação a atos despidos de caráter de comercialidade.[ADI 1.648, rel. min.Gilmar Mendes, voto do min.Cezar Peluso,  P, j. 16-2-2011,DJE233 9-12-2011.]Ressalto que as companhias de seguro são obrigadas a pagar ao segurado 100% do valor do bem. A posterior alienação dos salvados, pelas seguradoras, tem, quando muito, o condão de recuperar parcela da indenização que haja superado o dano ocorrido. Não há, dessa forma, finalidade de obter lucro, não havendo, portanto, intenção comercial. Este é o sentido da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende doEnunciado 541da Súmula do Tribunal: (...).[RE 588.149, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 16-2-2011,DJE107 6-6-2011.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula Vinculante 32.Data de publicação do enunciado:DJde 12-12-1969."}]